Tribunal: TJDFT
Processo: 0717053-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. LEITO DE ENFERMARIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CUSTEIO - DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL – MOMENTO – OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito no que tange ao pedido de inserção do autor na lista da CRIH e sua imediata a transferência para leito de enfermaria, conforme artigo 485, inciso VI, do CPC, assim como determinou que o Distrito Federal arcasse com os custos parciais do tratamento médico dispensado ao autor no nosocômio particular.

2. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para obter custeio integral da internação no hospital particular pelo Distrito Federal, sob o argumento de que se tratava de situação emergencial, com negativa de transferência imediata para leito público.

3. Como ficou devidamente demonstrado nos autos, a própria parte autora informou que, no dia 26/03/2021, procurou primeiramente atendimento no hospital particular e, posteriormente, em 29/03/2021, ao constatar a necessidade, ingressou com esta ação judicial, obtendo decisão de antecipação de tutela para a sua imediata transferência do leito que ocupava no Hospital São Francisco para leito hospitalar de enfermaria COVID na rede pública. A Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal foi intimada da decisão interlocutória no dia 30/03/2021, à 01h22, contudo, em 08/04/2021, às 16h43, o paciente foi retirado do mapa de espera por leito de UTI da CERIH, devido a melhora clínica(ID Num. 29476749 - Pág. 1).

4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

5. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

6. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção de estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humanas, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).

7. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, da prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.

8. No caso dos autos, é de se observar que a sentença condenou o Distrito Federal a pagar os custos do tratamento médico dispensado ao autor no nosocômio particular, no período entre a ciência do Distrito Federal da necessidade da internação (30/03/2021, à 01h22) até a sua alta médica. Restou, portanto, demonstrada a tentativa infrutífera do paciente de ser atendido e transferido para hospital da rede pública de saúde no período referido.

9. Na situação dos autos, não foi demonstrada anterior omissão do Distrito Federal ao atendimento do paciente na rede pública (ou que o serviço de saúde não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente), o que afasta a hipótese de responsabilidade objetiva por omissão em período anterior ao momento em que foi intimado da decisão que antecipou a tutela pretendida.

10. A sentença, corretamente, responsabilizou o Distrito Federal a arcar com as despesas a partir do momento em que tomou conhecimento da necessidade do leito de enfermaria – intimação da decisão interlocutória que deferiu a antecipação da tutela –, pois somente a partir desse momento surgiu o dever de prestar a assistência à saúde ao requerente/recorrente ou de se responsabilizar por sua omissão.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honoráriosadvocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.